Tribunal: TJMT
Processo: 1023663-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023663-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.573.686/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de baixa de restrição judicial sobre veículo alienado fiduciariamente, mantendo a restrição de transferência via Renajud em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o veículo alienado fiduciariamente e, consequentemente, a manutenção da restrição de transferência.

III. Razões de decidir

3. A alienação fiduciária, por si, não torna o bem impenhorável, sendo possível a constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

4. A legislação vigente (CPC, art. 835, XII) e a jurisprudência do STJ permitem a penhora de tais direitos, assegurando a exequente à preferência sobre os bens penhorados.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada que determinou a manutenção da restrição judicial via Renajud.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, sendo legítima a manutenção de restrição de transferência do bem para garantia da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.284.019/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28/8/2023, DJe 31/8/2023; STJ, REsp 1.735.095/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 6/12/2018, DJe 12/12/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA”,
interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, no processo registrado sob o n.o 1026638-10.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu o pedido liminar formulado pela recorrente (ID. 163292973).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão que indeferiu o pedido liminar deve ser reformada.

Alega que
“(...) formalizou com o Financiado – HALLISON MARTINS ALVARENGA, inscrito no CPF n. 033.459.191-09, cédula de crédito bancário – Contrato de Financiamento (Alienação Fiduciária), sendo entregue como garantia fiduciária o veículo abaixo descrito:

- DADOS DO VEÍCULO: Placa Modelo Renavam Devedor Contrato NJJ0589 IVECO/STRALISHD 570S38TN 00983393354 HALLISON MARTINS ALVARENGA 1.01897.0000729.22 Referido veículo foi financiado em 48 parcelas, todavia, o Financiado realizou o pagamento de apenas 03 parcelas conforme planilha de débito em anexo. Diante da inadimplência do DEVEDOR-FIDUCIANTE, o bem encontram-se na posse direta do AGRAVANTE, pois foi retomado em Ação de Busca e Apreensão – Processo n. 0800586- 83.2023.8.12.0035, em trâmite perante a Vara Única do Foro da Comarca de Iguatemi, MS”.

Argumenta, que
(...) ao tentar regularizar o veículo junto ao Detran para transferi-lo ao seu CNPJ, o RECORRENTE identificou um bloqueio judicial advindo dos autos sob no 1001152-57.2023.8.11.0041 em trâmite perante o NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAS 4.0 - MT. Veja Nobres Desembargadores, como NÃO houve, no caso em tela, o pagamento das parcelas do Financiamento (vencidas e vincendas) por parte do DEVEDOR-FIDUCIANTE, houve a consolidação da posse do bem ao BANCO-AGRAVANTE. Conforme os preceitos legais, enquanto não adimplida a última parcela do contrato, o financiado, é tão-somente depositário do bem indicado, sendo seu real proprietário o BANCOAGRAVANTE, sendo assim, não pode o Banco, responder com seus bens por dívidas contraídas de quem detinha apenas a posse direta do veículo. Desta forma, o bloqueio sobre o referido bem, impede a Instituição Financeira, legítima proprietária, de exercer plenamente seus direitos sobre o veículo”.

Salienta
“(...)muito embora se admita a inclusão de restrições via Renajud sobre bens alienados fiduciariamente, bem como a penhora de direitos aquisitivos do Financiado, resta comprovado que o FINANCIADO não faz parte do polo passivo da demanda!!! Assim, não há que se falar em penhora de bens TERCEIROS estranho a lide! Repita-se Excelência, o DEVEDOR-FIDUCIANTE e o BANCO-AGRAVANTE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL que deu origem aos Embargos de Terceiro, ou seja, da Execução Fiscal sob no 1001152-57.2023.8.11.0041 em trâmite perante o NÚCLO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAS 4.0 – MT. O EXECUTADO da Execução fiscal é a empresa TRÊS AMERICAS TRANSPORTES LTDA, e, o DEVEDOR FIDUCIANTE do AGRAVANTE é o Sr. HALLISON MARTINS ALVARENGA. Necessário esclarecer que, quando as Instituições Financeiras são procuradas por Pessoas Físicas para obterem um financiamento de veículos, estes ainda constam em nome do antigo proprietário, pois, somente após o empréstimo do dinheiro, é que o FINANCIADO (a) poderá retirar o veículo da loja e proceder a transferência para seu nome!” .

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)Desta forma, pelo aqui exposto, resta cristalino o direito em obter a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, para a baixa do bloqueio judicial inserido no prontuário do veículo de placa NJJ0589 por intermédio do sistema RENAJUD
.
(...)”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID. 235430169).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 238151188).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (ID. 236180657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA”,
interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, no processo registrado sob o n.o 1026638-10.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID. 163292973):

“
Vistos.

Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento opôs embargos de terceiros em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de antecipação de tutela para baixa da restrição judicial do veículo de placa NJJ0589, realizada por via Renajud, na execução fiscal n. 1001152-57.2023.8.11.0041.

Consta da inicial, em síntese, que a embargante é credora fiduciária de Hallison Martins Alvarenga – devedor fiduciante e executado nos autos da execução fiscal n. 1001152-57.2023.8.11.0041 – e, em razão da inadimplência, houve a consolidação da posse do veículo em favor da embargante.

É o relato.

A alienação fiduciária é espécie de garantia que o devedor acorda com o credor e tem o efeito de desdobramento da posse, ficando o devedor com a posse direta e o credor, com a indireta. E, somente após a quitação do respectivo financiamento, o devedor fiduciante adquire a propriedade plena do bem (arts. 1.361 e seguintes do Código Civil).

De outro lado, ao tempo em que a Lei n. 6.830/1980 prevê a possibilidade de penhora sobre direitos (art. 11, VIII), o Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse da parte exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797); e permite que essa espécie de constrição judicial recaia sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia” (835, XII).

Logo, em vista da causa de pedir, a existência de alienação fiduciária sobre o bem móvel não é óbice a expedição de mandado de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, não podendo, por isso, serem considerados bens impenhoráveis.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que, no processo executivo fiscal, é legal a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.284.019/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. De fato, "o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). (...) (AgInt no AREsp n. 1.370.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. I - É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; REsp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010. (...) (REsp n. 1.735.095/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018.)

Dito isso, é certo que o veículo alienado fiduciariamente não é de propriedade da parte executada, detendo a esta apenas direitos contratuais tendentes a sua aquisição. Cabe haver, porém, para resguardo dos interesses da parte exequente, comando de restrição de transferência do veículo via Renajud, para garantia da execução quando resolvida a propriedade fiduciária.

Cumpre consignar que a mera inserção de restrição judicial no Renajud não se confunde com a penhora. Trata-se aquela de medida para evitar que o devedor fiduciário venda o veículo após o pagamento da dívida, garantindo-se, assim, a efetividade da penhora sobre o bem ou os direitos creditórios decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Sendo assim, admitida a constrição judicial sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária e destinada a restrição de transferência do veículo, via Renajud, para garantia da execução quando resolvida a propriedade fiduciária, a antecipação de tutela deve ser indeferida.

Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela para baixa da restrição judicial do veículo de placa NJJ0589, realizada por via Renajud, na execução fiscal n. 1001152-57.2023.8.11.0041.

Cite-se.
”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Passo a análise das insurgências recursais
.

O agravante alega que
“(...)
Conforme os preceitos legais, enquanto não adimplida a última parcela do contrato, o financiado, é tão-somente depositário do bem indicado, sendo seu real proprietário o BANCOAGRAVANTE, sendo assim, não pode o Banco, responder com seus bens por dívidas contraídas de quem detinha apenas a posse direta do veículo. Desta forma, o bloqueio sobre o referido bem, impede a Instituição Financeira, legítima proprietária, de exercer plenamente seus direitos sobre o veículo”.

A insurgência do recorrente cinge-se à decisão que determinou a inserção de restrição de transferência do veículo via Renajud.

E, atenta aos fundamentos expostos nas razões recursais, observa-se que, a decisão agravada não comporta reparo, porquanto é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, em veículo alienado fiduciariamente, consoante disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ e desta egrégia Corte, confira-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. I – É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: Resp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; Resp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010. II (...) III – Recurso especial conhecido parcialmente e nessa parte provido. (STJ – Resp 1735095/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que, no processo executivo fiscal, é legal a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.284.019/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM MÓVEL – DIREITOS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025860-37.2022.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”.

De acordo com os julgados transcritos, o exequente tem autorização para penhorar os direitos da parte executada, em contrato de alienação fiduciária de veículo.

Outrossim, impende frisar que não se permite a realização dos demais atos constritivos, tais como remoção, leilão e bloqueio, porquanto para a expropriação do bem é necessária a concordância do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em tela.
In casu
, é cabível somente a averbação, junto ao DETRAN, da penhora sobre os direitos do fiduciante, referente ao veículo indicado, em favor da exequente/agravada.

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pelo agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024